Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732330-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JONIEL DE ARAUJO PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709241-35.2021.8.07.0006), ajuizada em desfavor de JONIEL DE ARAÚJO PINTO. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 29781338 – pág. 2/3): “A parte ré não juntou os documentos determinados ao Id 101639894. O autor apresenta resposta à contestação apresentada preventivamente pelo requerido. Decido. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré deixou de juntar os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência alegada. Assim, não faz jus ao benefício. INDEFIRO a concessão do benefício ao requerido. Deixo de apreciar a contestação da parte ré, vez que não juntados os documentos de identificação pessoal do réu. Nada a prover sobre a réplica apresentada pelo autor, vez que ainda não recebida a contestação, sequer houve a citação do requerido. O veículo não foi localizado no endereço diligenciado. A parte autora deverá promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, e, se o caso, conforme a certidão do Oficial de Justiça, deverá indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção. Para a conversão em ação executiva o autor deverá juntar aos autos a planilha atualizada do débito. Prazo: 15 dias. Transcorrido o prazo sem que seja atendida quaisquer das determinações anteriores, o feito será extinto.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência, que seja reformada a decisão combatida uma vez que afronta o Decreto-Lei no 911/69 e julgados do Tribunal no que tange à faculdade que lhe é dada para requerer de forma livre a conversão da ação de busca e apreensão em execução; b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência requerida. Sustenta, em síntese, que exercitou seu direito de ação perante o juízo, porém o veículo, com pedido liminar, em face do agravado, mediante o manejo do procedimento especial previsto no Decreto-lei no 911/69 com alterações advindas das Leis no 10.931/04 e 13.043/14, tendo como objeto, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Afirma que nas ações de busca e apreensão do veículo, por tratar-se de bem móvel, de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação, e considerando que os financiados, muitas vezes, alteram seus endereços sem comunicar a parte Credora é normal o retorno infrutífero dos mandados. A instituição financeira deve diligenciar para localizar o veículo e não sofrer imposição sem previsão legal, sob pena de ofensa ao art. 5o, II, da Constituição Federal: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Defende que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia fiduciária com base no Decreto-lei no 911/69, art. 3o, cabendo ao a ele requerer a conversão quando não for encontrado o bem ou não se achar na posse do agravado. Aduz que o veículo é um bem móvel de fácil circulação, deterioração e ocultação, cabendo a ele o melhor momento para requerer a conversão presumindo-se sempre a sua boa-fé. Posto isso, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que pode vir a lhe prejudicar direito expresso. É o relatório. O recurso é tempestivo e foi instruído com preparo (ID 29781341). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, em relação à decisão que determinou a conversão da ação de busca em apreensão em ação executiva não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator